Tribunal: TJPA
Processo: 0052933-38.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0052933-38.2015.8.14.0040
APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDESTE PARAENSE - SICREDI CARAJAS - PA

APELADO: ROSIANE BRENNER, CASTANHAL PECAS E SERVICOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO: 0052933-38.2015.8.14.0040
COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS
APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDESTE PARAENSE – SICREDI CARAJÁS – PA
ADVOGADO: ANDRÉ ASSIS ROSA – OAB/PA 20.916-A
ADVOGADO: SAIRO GUIMARÃES LIMA - OAB/PA: 23.472
APELADA: ROSIANE BRENNER
APELADA: CASTANHAL PECAS E SERVIÇOS LTDA – EPP
ADVOGADO: NÃO CONSTITUIDO
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FULCRO NO ART. 485 IV e VI DO CPC-15. MANIFESTA EXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. NECESSÁRIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.
1. Tratando a demanda de Ação Monitória na qual a Apelante narrou o inadimplemento contratual por parte dos Apelados e colacionou aos autos os documentos legalmente exigidos para o seu julgamento, resta evidente a existência dos pressupostos processuais e de interesse por parte da recorrente.
2. Por outro lado, ainda que se considerasse que a conduta da parte recorrente se subsume aos termos do inciso III do art. 485 do CPC-15, verifica-se que a instituição financeira jamais foi intimada pessoalmente para a promoção dos atos e diligências cabíveis no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do §1º do mencionado dispositivo, demonstrando a prematuridade da extinção do processo sem resolução do mérito.
3. Recurso conhecido e provido à unanimidade
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 09 de março de 2021, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em PROVER O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES.

EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO: 0052933-38.2015.8.14.0040
COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS
APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDESTE PARAENSE – SICREDI CARAJÁS – PA
ADVOGADO: ANDRÉ ASSIS ROSA – OAB/PA 20.916-A
ADVOGADO: SAIRO GUIMARÃES LIMA - OAB/PA: 23.472
APELADA: ROSIANE BRENNER
APELADA: CASTANHAL PECAS E SERVICOS LTDA – EPP
ADVOGADO: NÃO CONSTITUIDO
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDESTE PARAENSE – SICREDI CARAJAS – PA, objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas (id. 840391), sob a égide do CPC-15, que julgou extinto o feito sem resolução do mérito com fulcro nos arts. 485, IV e VI do CPC-15, nos autos de AÇÃO MONITÓRIA proposta pela Apelante em desfavor de ROSIANE BRENNER e CASTANHAL PECAS E SERVICOS LTDA – EPP, ora Apelados.
Em breve histórico, nas razões recursais de id. 840392, a Apelante alega, em síntese, que para a extinção do processo por abandono de causa, é imprescindível a intimação pessoal do autor, nos termos do §1º do art. 485 do CPC-15, exigência legal não cumprida pelo Juízo no caso concreto. Prossegue sustentando que o princípio da proporcionalidade deveria ter sido aplicado ao caso em análise, tendo em vista que a extinção do processo sem resolução do mérito em razão da ausência de manifestação da parte é medida extremamente gravosa. Juntou documentos aos id’s. 840392 - Pág. 12/14.
Após regular distribuição, vieram-me os autos conclusos, tendo sido recebida a Apelação no duplo efeito (id. 1291956).
Ausência de apresentação de contrarrazões em razão da inexistência de angularização processual na origem, conforme certificado ao id. 1326217.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia 09 de março de 2021, e encaminhados para o Núcleo de Sessões.
Belém, (PA) 25 de janeiro de 2021.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
I. DO RECEBIMENTO
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido conforme comprovantes de id. 840392 - Pág. 12/14.
II. DO CONHECIMENTO
Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
III. DAS PRELIMINARES
Fixadas tais premissas e face a ausência de preliminares, passo a análise do mérito recursal.
IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
Insurge-se o recorrente contra a decisão que, extinguiu sem resolução do mérito, com fulcro nos arts. 485, IV e VI do CPC-15, Ação Monitória proposta em desfavor dos recorridos.
Adianto assistir razão à Apelante.
Diferentemente do exposto na r. sentença recorrida, não se pode falar em ausência dos pressupostos processuais ou de interesse tão somente em razão do não atendimento imediato por parte da Apelante da determinação contida no Despacho de id. 840390 - Pág. 23.
Da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem proferiu Despacho ao id. 840390 - Pág. 23 determinando à recorrente o recolhimento de custas para nova tentativa de citação da parte demandada.
Por sua vez, a Apelante peticionou ao id. 840390 - Pág. 25 informando não ter mais interesse na realização de citação através de carta precatória, requerendo que esta se desse via postal.
Seguiu-se a sentença ora objurgada, publicada em 08.10.2017, extinguindo o processo sem resolução do mérito com fulcro nos incisos IV e VI do CPC-15 (id. 840391 - Pág. 1).
Nestes termos, tratando a demanda de Ação Monitória na qual a Apelante narrou o inadimplemento contratual por parte dos Apelados e colacionou aos autos os documentos legalmente exigidos para o seu julgamento, resta evidente a existência dos pressupostos processuais e de interesse por parte da recorrente.
Por outro lado, ainda que se considerasse que a conduta da parte recorrente se subsume aos termos do inciso III do art. 485 do CPC-15, verifica-se que a instituição financeira jamais foi intimada pessoalmente para a promoção dos atos e diligências cabíveis no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do §1º do mencionado dispositivo, demonstrando a prematuridade da extinção do processo sem resolução do mérito. Colaciono o entendimento dos Tribunais acerca do assunto:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXTINÇÃO POR ABANDONO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA - EXIGIBILIDADE DO § 1º, DO ARTIGO 485, DO CPC - SENTENÇA CASSADA.
-
Não havendo a intimação pessoal da parte a que alude o § 1º, do artigo 485, do Código de Processo Civil, incabível a extinção da ação por abandono. (TJ-MG - AC: 10024141606558001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 04/07/2019, Data de Publicação: 12/07/2019)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO PROMOVENTE PARA CUMPRIR DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PATRONO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DUPLA INTIMAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, §§ 1º DO CPC. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO APELO. - A não observância da dupla intimação importa mácula quanto ao itinerário previsto no art. 485, § 1º, do CPC/2015, acarretando, com isso, a cassação da sentença extintiva. Vistos, etc. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00697745220148152001, - Não possui -, Relator MIGUEL DE BRITTO LYRA FILHO, j. em 04-09-2019) (TJ-PB 00697745220148152001 PB, Relator: MIGUEL DE BRITTO LYRA FILHO, Data de Julgamento: 04/09/2019)
Portanto, restando evidente a existência de pressupostos processuais e de interesse por parte do Apelante, e tendo sido a demanda extinta sem resolução do mérito sem a intimação pessoal do recorrente, imperiosa é a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito.
PARTE DISPOSITIVA FINAL
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E PROVER O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, PARA ANULAR A DECISÃO DE 1º GRAU E, POR CONSEQUÊNCIA, DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO
A QUO
PARA O REGULAR PROCESSAMENTO E PROSSEGUIMENTO DO FEITO DE ACORDO COM A FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.
É O VOTO
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJE, com início às 14:00 h., do dia 09 de março de 2021.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

Belém, 17/03/2021